Tribunal: TJSP
Processo: 1007526-23.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007526-23.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
JERONCIO SILVA DE OLIVEIRA, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007526-23.2018.8.26.0405 -
2
VOTO No 18373
APELAÇÃO No: 1007526-23.2018.8.26.0405
APELANTE: JERONCIO SILVA DE OLIVEIRA
APELADO: BANCO PAN S.A.
COMARCA: OSASCO
JUIZ: WILSON LIMA DA SILVA
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Benesse concedida na
origem. CONSTITUIÇÃO EM MORA. Aerograma enviado
ao endereço do devedor e recebido por terceiro. Respeito ao
Dec. 911/69. REVELIA. Ausência de comprovação de
instabilidade do sistema. Revelia mantida. Rescisão por
culpa do devedor. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários
recursais.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.sentença de
fls. 119/121, que julgou procedente o pedido formulado, confirmando a liminar
concedida, para consolidar a propriedade do veículo em favor do apelado. Fixou
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos, em R$
1.000.00, observada a gratuidade de justiça.
Inconformado, aduz o apelante, em síntese, que faz jus à
gratuidade de justiça, situação sequer analisada na origem, em que pese ter
formulado o pedido em duas oportunidades. No mais, o reconhecimento da revelia
ocorreu em razão do atraso no protocolo de 19 minutos, por instabilidade do
sistema SAJ, no último dia do prazo, em 25.09.2019. Aduz ausência na
constituição em mora, por não ter recebido o aerograma. Busca a reforma da
r.sentença.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões a fls.
141/149.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007526-23.2018.8.26.0405 -
3
É o relatório.
Inicialmente, cumpre consignar que a gratuidade de justiça foi
concedida ao apelante na r.sentença (fls. 121), sendo confirmada a fls. 151.
No mérito, extrai-se que BANCO PAN S.A. ajuizou a presente
ação de busca e apreensão em face de JERONCIO SILVA DE OLIVEIRA,
aduzindo que o apelante inadimpliu parcelas do contrato de financiamento n.o
000072816383, no valor de R$ 240.073,92, a ser pago em 48 parcelas de R$
5.001,54, com garantia de alienação fiduciária do bem assim descrito: OF1721 4X2
URBANO BAS 2P - 2012/2012 - BRANCA - GJJ4076 - 9BM384078CB858173
480163383.
Foi concedida a liminar (fls. 27/28) e efetivada a busca e
apreensão (fls. 58/60), com reconhecimento da revelia (fls. 119).
Ato contínuo, o pedido foi julgado procedente na forma como
relatado.
Incontroversa a relação jurídica existente (fls. 11/14). O apelante,
ademais, não nega a existência da mora.
No mais, a notificação foi devidamente endereçada ao domicílio
do devedor, na Rua Gildo de Castro 298, Jd. Roberto, Osasco/SP (fls. 15/17 e fls.
94); o aerograma foi recebido por Erica da Silva (fls. 16).
É certo que “a demonstração da mora em alienação fiduciária ou
leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e
apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por
carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou
documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em
nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007526-23.2018.8.26.0405 -
4
do próprio destinatário” (REsp 1292182/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016).
No que toca à revelia, o apelante não comprovou a alegada
instabilidade do sistema no último dia do prazo, em 25.09.2019 (fls. 128). Tal
informação, ademais, não consta nos comunicados deste E.TJSP.1 Não há razão
para se afastar os efeitos dela decorrentes, com presunção de veracidade dos
fatos trazidos na petição inicial nos termos do art. 344 do CPC.
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
Assim, incontroversa a existência da infração contratual e regular
constituição em mora a impor a manutenção da r.sentença.
Finalmente, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00,
mantido, no mais, o exarado na origem, observada a gratuidade de justiça.
Alerto que não é necessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora
1 https://www.tjsp.jus.br/Indisponibilidade/Comunicados?pagina=6&tipoDestino=148